Tribunal: TJMT
Processo: 0002978-16.2015.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002978-16.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), CELIO FIGUEIREDO DA CRUZ (APELADO), LUCICLEIA DO NASCIMENTO - CPF: 024.515.511-27 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CELIO FIGUEIREDO DA CRUZ

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – LESÃO CORPORAL LEVE EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – SENTENÇA QUE ABSOLVEU POR OCORRÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA – PLEITO DE CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA DENÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – EXCLUDENTE DE ILICITUDE DEMONSTRADA – MEIOS MODERADOS – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA – COM O PARECER.

Para caracterizar a legítima defesa é necessário que o agente, usando dos meios moderados, afaste a agressão injusta, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002978-16.2015.8.11.0042

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CELIO FIGUEIREDO DA CRUZ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, que absolveu o apelante
Celio Figueiredo da Cruz
, da prática do crime de violência doméstica, tipificado no art. 129, § 9o, do Código Penal c/c art. 7o, inciso I, da Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha).

A denúncia narra os seguintes fatos delituosos (id. 25270466):

“Consta do Inquérito Policial (autos n. 2978-16.2015, dessa Vara Especializada), que no dia 02 de junho de 2014, por volta das 20 horas, na residência localizada na Rua K, quadra 38, no 08, no Bairro Voluntários da Pátria, em Cuiabá/MT, o denunciado ofendeu a integridade física de sua companheira Lucicleia do Nascimento (32 anos), causando-lhe lesões corporais.

Despontada dos autos inquisitórias que o denunciado e a vítima convivem por, aproximadamente, 05 (cinco) anos e dessa união tivera um filho, sendo que a convivência sempre foi conturbada devido o comportamento agressivo do denunciado.

Exsurge do caderno informativo que na data dos fatos, a vítima recebeu a visita de sua amiga Milena e, na oportunidade, elas conversaram sobre vários assuntos, inclusive sobre uma suposta traição do denunciado quando a vítima estava grávida.

Consta dos autos que CELIO estava na residência e ouviu conversa de sua companheira Lucicleia com a amiga e, por volta das 20 horas, quando a Sra. Milena deixou a residência do casal, o denunciado, contrariado, disse para a vítima que os assuntos do casal não deveria ser comentado com pessoas estranhas.

Ressai do apurado que logo e seguida, o implicado, irritado, passou a agredir a vítima, que estava com o filho de um ano e três meses no colo, causando as lesões descritas no laudo pericial de no 1.9067.2.2014.59273-01, consistente em “... equimoses lineares de disposição circular no terço médio dos braços direito e esquerdo. Escoriações de 3 cm no cotovelo direito” (fls. 49/54).” – sic.

A denúncia foi recebida em 23 de março de 2015 (id. 25272474).

Encerrada a regular instrução processual, sobreveio sentença de
improcedência
da ação penal, para absolver o apelado
Celio Figueiredo da Cruz
por legítima defesa, nos termo do art. 386, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Inconformado, o
parquet
interpôs recurso de apelação. No mérito, pleiteia a condenação do acusado, conforme a exordial acusatória (id. 25275000).

Em sede de contrarrazões, a Defensoria Pública pugna pelo desprovimento do apelo (id. 25275005)

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento da apelação (id. 30681452).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CELIO FIGUEIREDO DA CRUZ

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como já relatado, trata-se de
recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, que absolveu o apelado
Celio Figueiredo da Cruz
, por legítima defesa, do delito de violência doméstica (
art. 129, § 9o, do Código Penal c/c art. 7o, inciso I, da Lei 11.340/06
)
.

O Ministério Público busca a reforma da decisão absolutória. Destaca, a propósito, que os atos perpetrados pelo apelado não estavam amparados pela excludente da legítima defesa e, portanto, deve ser condenado, nos termos da denúncia oferecida.

Nada obstante, entendo que o pleito ministerial não merece ser acolhido.

Com efeito,
para caracterizar a legítima defesa é necessário que o agente, usando dos meios moderados, afaste a agressão injusta, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

Nesse mesmo sentido, leciona o doutrinador e desembargador Guilherme de Souza Nucci
[1]
:

“Valendo-se da legítima defesa, o indivíduo consegue repelir as agressões a direito seu ou de outrem, substituindo a atuação da sociedade ou do Estado, que não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, através dos seus agentes. A ordem jurídica precisa ser mantida, cabendo ao particular assegurá-la de modo eficiente e dinâmico”.

Assim, tendo o acusado agido com o intuito de repelir agressão perpetrada em seu desfavor, impõe-se reconhecer a incidência da excludente de ilicitude por legítima defesa.

In casu
, a vítima
Lucicleia do Nascimento
, em juízo, narrou que discutiu com o apelado, pois esse queria levar seu filho embora, e que, ao pegar a criança no colo, iniciaram as agressões.

Além disso, a vítima declarou que antes de ser agredida, mordeu o apelado (id. 25275008), senão:

“(...)
Acusação
: A senhora mordeu ele?

Vítima
: Sim;

Acusação
: Antes ou depois de ser agredida?

Vítima
: Antes de eu ser agredida; (...)” –
sic.

Da mesma forma, ao ser interrogado, o apelado
Célio
relatou que, na data do fato, ele e a vítima começaram a discutir, quando
Lucileia
mordeu seu braço.

Em seguida, o apelado narra que apertou o braço da vítima e que essa lhe mandou embora de casa. Por fim, relatou que a vítima lhe deu uma pedrada, mas não se recorda em qual momento da discussão.

Diante das provas produzidas nos autos, observo que as ações perpetradas pelo apelado visaram apenas repelir agressão proferida pela vítima.

Ademais, ainda que os atos desempenhados pelo apelado tenham incorrido em lesões à vítima, tal situação não exclui a possibilidade de terem sido produzidas em decorrência de legítima defesa.

A respeito disso:

“(...) É certo que o laudo constatou algumas lesões na vítima, o que não exclui a possibilidade de terem sido produzidas por ação em legítima defesa para repelir injusta agressão, já que a vítima declarou em Juízo que foi ela quem iniciou o entrevero físico. (...)
” (TJ-DF 20140710013635 DF 0001323-62.2014.8.07.0007, Relator: GEORGE LOPES, Data de Julgamento: 26/10/2017, 1a TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 07/11/2017. Pág.: 152/157)

Assim sendo, o decreto absolutório se mostra correto e coerente com as provas acostas aos autos, não havendo, portanto, necessidade de reforma.

À vista de todo o exposto, com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo e
mantenho
a sentença absolutória, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

[1]
Nucci, Guilherme de Souza. Manual de direito penal: parte geral: parte especial – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005.p. 222

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020